Tribunal: STF
Processo: HC 251097
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-04-28
Data de publicação: 2025-04-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de habeas corpus, com pedido de medida liminar, impetrado em favor de Fábio Afrânio Coelho e Polwmer Gonçalves Vieira contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, que tornou sem efeito a ordem anteriormente concedida, na qual determinada a suspensão da Ação Penal 1.000.23.347230-7/000 e a substituição da prisão preventiva dos pacientes por cautelares alternativas.



    Transcrevo a ementa do acórdão impugnado:



    “DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS. CERCEAMENTO DE DEFESA. NEGATIVA DE ACESSO A DILIGÊNCIAS DOCUMENTADAS. DECISÃO FUNDADA EM FALSA PREMISSA. ACESSO GRANTIDO NA ORIGEM. EXCESSO DE PRAZO NÃO CONFIGURADO. PRISÃO PREVENTIVA RESTABELECIDA. AGRAVO REGIMENTAL PROVIDO. 



    I. Caso em exame 



    1. Agravo regimental interposto pelo Ministério Público do Estado de Minas Gerais contra decisão monocrática que concedeu ordem de habeas corpus de ofício, determinando a suspensão dos atos instrutórios da ação penal e a substituição da prisão preventiva por cautelares alternativas. 



    II. Questão em discussão 



    2. A questão em discussão consiste em saber se a negativa de acesso à integralidade das diligências documentadas ensejou excesso de prazo, a justificar a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares alternativas. 



    III. Razões de decidir 



    4. Hipótese em que a decisão agravada determinou a substituição da prisão preventiva por cautelares alternativas diante do reconhecimento de excesso de prazo da instrução, fundado na notícia de que aos réus não havia sido assegurado acesso à integralidade das diligências documentadas em procedimento cautelar. 



    5. Ocorre que as informações que constam dos autos evidenciam que, ao tempo decisão monocrática, a Corte de origem já havia assegurado acesso das defesas à integralidade das diligências documentadas, pelo que o reconhecimento de excesso de prazo se fundamentou em premissa falsa. 



    6. Afastada a tese de excesso de prazo, já que às defesas foi assegurado acesso à integra das diligências documentadas nos autos, não subsiste razão para a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares alternativas. 



    IV. Dispositivo e tese 



    7. Agravo regimental provido para tornar sem efeito a ordem de habeas corpus concedida, restabelecendo as prisões preventivas decretadas na origem. Tese de julgamento: ‘Garantido pela instância ordinária acesso das defesas à integralidade das diligências documentadas nos autos, fica superada a tese de excesso de prazo’.” (AgRg no HC 948.754/MG, eDOC 21)



    Os impetrantes narram que, em 19.12.2023, os pacientes foram denunciados, no âmbito da denominada “Operação Trem da Alegria”, pela suposta prática do crime previsto no art. 2º, §4º, II, da Lei 12.850/2013, como integrantes de alegado esquema de corrupção perpetrado por organização criminosa atuante no Município de Guapé/MG. Além disso, imputa-se a Fábio Afrânio Coelho o possível cometimento dos delitos de corrupção passiva, lavagem de dinheiro e fraude em licitação; e a Polwmer Gonçalves Vieira o crime de peculato.



    Alguns dias antes, em 15.12.2023, o Parquet representou pela prisão preventiva dos envolvidos, pelo afastamento dos cargos públicos que ocupavam e pela expedição de mandados de busca e apreensão nas respectivas residências, bem como na de outras 18 (dezoito) pessoas. Diante da presença de acusado com foro por prerrogativa de função, o feito foi encaminhado originariamente ao Tribunal de Justiça de Minas Gerais. O desembargador a quem distribuído, em 2.2.2024, deferiu o pleito ministerial na íntegra. A preventiva foi efetivada em 7.2.2024.



    Aduzem que, não obstante a ausência de acesso às medidas cautelares, em 13.5.2024, foram intimados a apresentar defesa preliminar, nos termos do art. 4º da Lei 8.038/1990 e do art. 431 do RI/TJMG. 



    Em 3.9.2024, a denúncia foi recebida pelo Colegiado, que manteve a custódia preventiva. (eDOC 9)



    Opostos embargos de declaração, estes foram parcialmente acolhidos, sem efeitos infringentes. (eDOC 10)



    Os impetrantes manejaram então habeas corpus perante o STJ, sob alegação de cerceamento de defesa e excesso de prazo na formação da culpa. (eDOC 11)



    Em 2.10.2024, o Superior Tribunal denegou a liminar.



    Em 25.10.2024, o desembargador relator determinou a notificação dos acusados para apresentarem defesa prévia, conforme disposto no art. 8º da Lei 8.038/1990. (eDOC 13)



    Em 29.10.2024, ao apreciar o mérito do writ, o Ministro Ribeiro Dantas, relator no STJ, concedeu a ordem de ofício para determinar a suspensão dos atos instrutórios da Ação Penal 1.000.23.347230-7/000, enquanto não concedido o acesso integral às defesas acerca das informações já documentadas no procedimento cautelar. Além disso, substituiu a preventiva por cautelares diversas à prisão. (eDOC 12)



     No dia seguinte, considerando essa decisão do STJ, o desembargador determinou a expedição de alvará de soltura. Informou também que os patronos já haviam sido habilitados nos procedimentos cautelares em 3.10.2024, razão pela qual ordenou que o feito prosseguisse. (eDOC 14)



    Por sua vez, o Ministério Público interpôs agravo regimental da decisão concessiva de habeas corpus, provido pela Quinta Turma, por reputar que a decisão do Ministro relator estaria embasada em premissa falsa, pois o Tribunal de origem já teria garantido o acesso da defesa aos elementos de prova. Assim, tornou sem efeito a decisão agravada, o que ensejou a presente impugnação. (eDOC 21)



    Perante o Supremo Tribunal Federal, os impetrantes reiteram a tese de cerceamento de defesa. Sustentam que, embora tenham sido habilitados em 3.10.2024, somente tiveram acesso à totalidade do conteúdo da medida cautelar de busca e apreensão em 29.11.2024. Logo, “a existência de cerceamento de defesa pela impossibilidade de acesso defensivo não era falsa quando da decisão monocrática”. (eDOC 1, p. 6)



    De igual modo, reafirmam a ocorrência de excesso de prazo na formação da culpa, haja vista que (i) a investigação perdura há mais de 2 (dois) anos, pois iniciada em 14.9.2022; (ii) a denúncia foi oferecida em 19.12.2023; (iii) a prisão cautelar está vigente há quase um ano, visto que executada em 7.2.2024; (iv) a notificação dos réus presos encontra-se pendente desde 25.10.2024; e (v) a instrução processual não tem prazo para ser iniciada. Asseveram, ainda, que não contribuíram para a mora na marcha do processo. 



    Requerem o deferimento da medida liminar, com a determinação de expedição de alvará de soltura em favor dos pacientes. No mérito, pugnam pela concessão em definitivo do writ.



    Solicitei informações, as quais foram prestadas. (eDOC 24; eDOC 27)



    A Procuradoria-Geral da República manifesta-se pela denegação do writ. (eDOC 38)



    É o relatório. 



    Decido.



    Entendo que a pretensão não merece acolhimento. Os impetrantes sustentam, em síntese, cerceamento de defesa e excesso de prazo na formação da culpa. Passo à analise das teses da impetração.



    Da alegação de cerceamento de defesa



    Os impetrantes aduzem que, desde a sua primeira manifestação, pleitearam “acesso a todos os autos cautelares que compõem o conjunto probatório da ação penal. Contudo, em relação ao processo cautelar de Busca e Apreensão, a habilitação foi negada diversas vezes e em autos conexos”. (eDOC 1, p. 4)



    Destacam que, embora fornecido link de acesso ao material em 3.10.2024, não conseguiram visualizá-lo, porque já expirado. Então, em 24.10.2024, o TJMG compartilhou novo link, oportunidade na qual a defesa iniciou o download de 4TB (quatro terabytes) de arquivos, cuja conclusão não foi possível devido ao tamanho. A efetiva disponibilização da íntegra do acervo ocorreu apenas em 29.11.2024, data em que todos os arquivos foram copiados num pendrive pelo Juízo, e o dispositivo liberado à defesa. (eDOC 19)



    Em 28.10.2024, o Ministro Ribeiro Dantas registrou que a preliminar de nulidade por cerceamento de defesa já teria sido rejeitada pelo TJMG, que afirmou que, “no tocante aos autos nº 1920191-82.2024.8.13.0000, que diz respeito aos objetos apreendidos pelo Ministério Público, tais provas não foram utilizadas para o oferecimento da ação penal, estando ainda em análise pelo Ministério Público, tratando-se do conteúdo de mais de 20 (vinte) telefones celulares e outros documentos, não havendo, portanto, nenhuma prova juntada nesses autos ou em medidas cautelares contendo provas relevantes para esse processo“. (eDOC 12, p. 5)



    Reputo que o descompasso de datas acerca do pleno acesso dos advogados aos autos do procedimento cautelar pretendido não implica o automático reconhecimento da ocorrência de cerceio à defesa dos pacientes. Na espécie, considerando a estreita via cognitiva do habeas corpus, não houve a demonstração de que o atraso na disponibilização daqueles autos tenha comprometido a efetividade da garantia da ampla defesa. Franqueou-se aos impetrantes o acesso ao procedimento cautelar de busca e apreensão, com todas as diligências, os documentos e os elementos informativos encartados nos autos. 



    Nesse sentido, colho do parecer ministerial:



    “Sem razão. A circunstância de o acesso às diligências documentadas ter ocorrido com alguns dias de atraso em relação à data da habilitação nos referidos autos não configura mácula à garantia da ampla defesa. O fato é que a determinação do STJ foi cumprida e os advogados têm à sua disposição o mesmo acervo probatório da acusação, o que garante a paridade de armas e previne a ocorrência de eventual nulidade.” (eDOC 38, p. 4; grifo nosso)



    Destaca-se, ainda, a notícia sobre a remessa das ações penais e de todas as medidas cautelares correlacionadas para a Vara Única da Comarca de Guapé/MG, em virtude da perda do foro por prerrogativa de função do corréu que atraía a competência originária do Tribunal mineiro (ex-prefeito Nelson Alves Lara). No ponto, cumpre registrar que o magistrado de piso ratificou os atos praticados por aquela Corte, recebeu as denúncias e determinou o prosseguimento dos feitos, aplicando o rito comum ordinário. (eDOC 29; eDOC 30; eDOC 32; DOC 34)



    Atualmente, os processos estão em fases distintas de trâmite (tais como expedição de carta precatória para a citação dos réus; apresentação de resposta à acusação; abertura de vistas às partes para apresentação de memoriais. (eDOC 27)



    Da alegação de excesso de prazo da prisão preventiva



    A jurisprudência do STF é firme no entendimento de que a configuração do excesso de prazo a justificar a revogação da prisão preventiva não se verifica a partir, tão somente, do requisito temporal. É preciso apurar se há circunstâncias que exigem elasticidade da marcha processual, a exemplo da necessidade de expedição de carta precatória ou da complexidade do feito pela pluralidade de fatos e réus. Nesse sentido, cito os seguintes precedentes: HC 170.778, DJe 3.5.2019; RHC 170.836, DJe 10.5.2019; HC 171.205, DJe 16.5.2019; HC 154.645, DJe 17.5.2019; HC 171.072, DJe 20.5.2019, todos de minha relatoria. 



    Com efeito, pontuo que em situações excepcionais esta Corte tem deferido ordem de habeas corpus pelo excesso de prazo de prisão cautelar, quando a mora processual decorra a) exclusivamente de diligências suscitadas pela acusação; b) da desídia do juízo processante; ou comprometa gravemente o princípio da razoável duração do processo, nos termos do art. 5º, LXXVIII, segundo o consignado no RHC 241.218 AgR, rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 17.6.2024, e no HC 23.5060 AgR-AgR, rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 14.5.2024.



    Essas hipóteses são a decorrência da consolidada orientação do STF de que o excesso de prazo apenas se caracteriza a partir da deficiente atuação das instituições jurídicas, que torna evidente o desprezo estatal pela liberdade (HC 240.270 AgR, rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 28.6.2024).



    No caso, não se constata a desídia judicial. Nas informações prestadas, o Juízo de 1º grau assim se manifestou:



    “Cumpre ressaltar que o declínio de competência dos autos ensejou na redistribuição de todos os feitos na Comarca - oportunidade em que destaco a morosidade da distribuição advinda da própria extensão dos processos e do sistema, sendo necessária abertura de chamados para tentativa de sanar o problema enfrentado, o que justifica o lapso temporal a maior existente no caso e eventual demora na habilitação dos advogados - questão, contudo, já reparada. 



    Destaco a operação realizada culminou até a presente data no oferecimento de 07 (sete) denúncias, envolvendo até o presente momento 11 (onze) réus, sendo que alguns dos réus foram denunciados em mais de um processo. 



    Pois bem. 



    Informo que o paciente Fábio Afrânio Coelho figura como denunciado em três processos de competência originária, sendo que os mesmos foram distribuídos nesta Comarca, após o declínio da competência, sob o nº 5000106-93.2025.8.13.028l - 1 º FASE - nº processo TJMG l.0000.23.347230-7000: 5000165- 81.2025.8.13.0281 - 4° FASE - processo TJMG l.0000.24.246714-0/000 e 5000166-66.2025.8.13.0281 - 6° FASE - processo TJMG l.0000.24.417363-9/000 



    Em relação aos autos nº 5000106-93.2025.8.13.0281 informo que houve a prolação de decisão conforme ID. l0400434543, devidamente fundamentada, sendo mantida a prisão preventiva do denunciado. 



    Ainda, em decisão de ID. 10403629818 houve a ratificação dos atos praticados pelo Egrégio TJMG bem como a determinação da citação dos réus com urgência, sendo que todos os réus da ação já foram devidamente citados, restando pendente a apresentação de resposta à acusação. 



    Em relação aos autos nº 5000l65-81.2025.8.13.028l informo que em decisão de ID. 10389651681 houve a ratificação dos atos praticados pelo Egrégio TJMG bem como o recebimento da denúncia e determinação da citação dos réus com urgência, sendo que já houve a expedição das comunicações necessárias. Informo que os réu não se encontra preso no presente feito. 



    Em relação aos autos nº 5000166-66.2025.8.13.0281 informo que houve a prolação de decisão conforme ID. 10403813877, devidamente fundamentada, sendo mantida a prisão preventiva do réu. Ainda, em decisão de ID. l0406837777 houve a ratificação dos atos praticados pelo Egrégio TJMG bem como a determinação da citação dos réus com urgência, sendo que já houve a expedição das comunicações necessárias. 



    Informo que a defesa do paciente Fábio Afrânio Coelho já foi devidamente habilitada nos processos principais e naqueles que lhe são conexos. 



    Quanto ao paciente Polwmer Gonçalves Vieira informo que o mesmo figura como denunciado em dois processos de competência originária, sendo que os mesmos foram distribuídos nesta Comarca, após o declínio da competência. sob o nº 5000106-93.2025.8.13.028 l - 1° FASE - nº processo TJMG 1.0000.23.347230-7000 e 5000169-21.2025.8.13.0281 - 3° FASE - processo TJMG 1.0000.24.195557-4/000. 



    Em relação aos autos nº 5000106-93.2025.8.13.0281 informo que houve a prolação de decisão conforme ID. 10400434543, devidamente fundamentada, sendo mantida a prisão preventiva do denunciado. 



    Ainda, em decisão de 10.10403629818 houve a ratificação dos atos praticados pelo Egrégio TJMG bem como a determinação da citação dos réus com urgência, sendo que todos já foram devidamente citados, restando pendente a apresentação de resposta à acusação. 



    Em relação aos autos nº 5000169-21.2025.8.13.0281 informo que houve a prolação de decisão conforme 10.10402283838, devidamente fundamentada, sendo mantida a prisão preventiva do denunciado. Informo ainda que houve a ratificação dos atos praticados pelo Egrégio TJMG bem como designação de audiência de Instrução e Julgamento para o dia 12/03/2025, às l0h00min. 



    Ouvidas as testemunhas e realizado o interrogatório dos réus e finalizada a audência de Instrução e Julgamento fora realizada abertura de vistas às partes para apresentação dos memoriais nos termos do artigo 403, § 3° do Código de Processo Penal. 



    Informo que a defesa do paciente de Polwmer Gonçalves Vieira já foi devidamente habilitada nos processos principais e naqueles que lhe são conexos. 



    Informo por fim que os processos supramencionados não tramitam em sequer em Segredo de Justiça. 



    Quanto aos autos de nº 5000085-20.2025.8.13.0281, 5000087-87.2025.8.13.0281, 5000096-49.2025.8.13.0281 e 5000102-56.2025.8.13.0281 , em razão do conteúdo anexos aos mesmos - trata-se de CAUTELAR ORIGINÁRIA, SEQUESTRO E ARRESTO, AFASTAMENTO DO SIGILO BANCÁRIO E FISCAL, BUSCA E APREENSÃO INICIAL - ELEMENTOS APREENDIDOS, houve a manutenção do sigilo, contudo, houve a habilitação dos advogados constituídos pelos denunciados/réus envolvidos na operação Operação Trem da Alegria. 



    Por fim informo que não há que se falar e prejuízo à defesa diante do lapso temporal transcorrido entre o declínio da competência e distribuição dos processos nesta Comarca e habilitação nos autos haja vista que a própria defesa do denunciado Powlmer afirma em sede de embargos de declaração interpostos nos autos de nº5000169-21.2025.8.13.0281, ID. 10402804496 que a Defesa estava habilitada em todos os procedimentos relativos a Operação Trem da Alegria quando da tramitação no Égrégio Tribunal de Justiça.” (eDOC 27, p. 2-4; grifos nossos)



    Contata-se, pois, a complexidade da causa, envolvendo pluralidade de réus (11), denúncias (7) e fatos supostamente perpetrados por agentes públicos intimamente vinculados à administração pública, haja vista a presença do prefeito da municipalidade, apontado como líder da organização criminosa. Soma-se a isso o mencionado declínio da competência pelo TJMG diante da perda do foro por prerrogativa de função. Considerando tais fatores, não vislumbro excesso de prazo injustificado.



    Ante o exposto, denego a ordem de habeas corpus (art. 192, RISTF)



    Publique-se.



    Brasília, 28 de abril de 2025.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente